Tribunal: CARF
Processo: 10380.901228/2006-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.901228/2006-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.594 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 211-227 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 02-52.408, da 4a Turma da DRJ/BHE (fls. 188-193), em sessão realizada em
19 de dezembro de 2013, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 121-124 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer direito creditório em favor da Contribuinte.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 189-191.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901228/2006-49
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.594 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901228/2006-49

Em 8 e 21 de julho de 2003, a interessada transmitiu as Declarações de
Compensação Eletrônicas (DCOMP) numeradas 17142.62300.080703.1.7.02-3257,
23166.75184.080703.1.3.02-7370 e 00436.31581.210703.1.3.02-6729, alegando dispor
de direito creditório derivado de saldo negativo de IRPJ – Imposto Sobre a Renda de
Pessoas Jurídicas, referente ao exercício de 2003, ano-base de 2002, no valor original de
R$ 2.094.610,28.
Após análise das referidas DCOMP, a DRF – Delegacia da Receita Federal
do Brasil – de origem prolatou a Informação Fiscal de fls. 111 e 112, a seguir resumida:
[...]
6. Na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ do exercício 2003, ano-calendário 2002 [...], a interessada apurou
saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 2.089.392,76. Informou ter
auferido Receitas Financeiras no montante de R$ 3.222.930,82.
7. Em resposta ao item 2 da Intimação Fiscal n° 425/2008 (fls. 37), em que
se solicitou à interessada que esclarecesse se foram declaradas na DIPJ
Receitas Financeiras em linha diversa da Ficha 06A - Linha 24, a
empresa informou, por escrito, que na Ficha 06A - Linha 36 - Outras
Despesas Financeiras foram declaradas Receitas Financeiras.
8. Com efeito, no CD apresentado consta arquivo magnético relativo a
conta do Livro Razão 61137020 - Outras Receitas Financeiras, que
demonstra um total anual de receita financeira de R$ 3.222.930,70 [...].
Respectivo valor corresponde à totalidade da Receita Financeira
informada na DIPJ, entretanto, não engloba as Receitas Financeiras
correspondentes as retenções de imposto de renda que geraram o saldo
negativo de IRPJ pleiteado.
9. [...] afirma a interessada que teria contabilizado as Receitas Financeiras
em contas de Despesas Financeiras. Conclui-se, portanto, que a Receita
Financeira não foi oferecida à tributação na apuração anual do IRPJ,
não se podendo admitir, portanto, o aproveitamento, na apuração anual,
do imposto de renda retido na fonte incidente sobre tais receitas.
10. Diante do exposto, proponho o não reconhecimento do direito creditório
pleiteado, e a conseqüente não homologação das compensações objeto
das
Dcomp
n°s
17142.62300.080703.1.7.02-3257,
23166.75184.080703.1.3.02- 7370 e 00436.31581. 210703.1.3.02-6729.
Tal expediente foi aprovado pelo Despacho Decisório de fls. 113, que reza:
Com base nos fundamentos consubstanciados na informação fiscal de fls.
103/104, que aprovo, e no uso da competência de que trata o art. 238, inciso
VI, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF n° 95/2007, decido não reconhecer o direito
creditório pleiteado, e conseqüentemente não homologar as compensações
declaradas
nas
Dcomp
n°s
17142.62300.080703.1.7.02-3257,
23166.75184.080703.1.3.02-7370 e 00436.31581.210703.1.3.02-6729.
Ciente em 7 de julho de 2008, a interessada apresentou, em 4 de agosto de
2008, manifestação de inconformidade assinada por seu Gerente de Controladoria, em
que alegava:
[...]
4-Efetivamente, com a presente MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE,
deverá ser demonstrado de forma objetiva, que a signatária não deixou de
oferecer Receita Financeira à tributação, na apuração anual do IRPJ,
porquanto, no documento de 25 de junho de 2008, emitido em resposta a
citada INTIMAÇÃO FISCAL no 425/2008, consta informação de que foram
declarados na DIPJ/2003, na Ficha 06A - linha 36, algumas Receitas
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.594 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901228/2006-49

Financeiras, pois contabilizamos as respectivas receitas em contas de
"Despesas Financeiras" nas quais estão classificadas "juros sobre
empréstimos e juros sobre financiamento".
Segue anexo: Razão das Contas acima citadas conforme solicitação.
5- Como se vê, de fato, no ano-calendário de 2002, a signatária contabilizou
receitas financeiras oriundas de operações financeiras, a crédito da conta de
despesa juros sobre financiamentos, reduzindo, assim, o saldo de despesa da
referida conta.
6- Por isso, na DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica, exercício de 2003, ano-calendário de 2002, essa
informação não foi declarada na Ficha 06A - linha 24, outras receitas
financeiras, mas, conforme informado no documento de 25 de junho de 2008,
emitido em resposta a mencionada INTIMAÇÃO FISCAL no 425/2008, na
Ficha 06A - linha 36, outras despesas financeiras.
7- Deste modo, é oportuno deixar esclarecido que o total de R$ 7.158.423,01
[...], indicado no DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS FINANCEIRAS
(exercício de 2002), foi contabilizado a crédito na conta de despesa juros
sobre financiamentos, no 61138010, consoante valores mostrados no LIVRO
DIÁRIO páginas 1 a 11, através de referências feitas no aludido
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS FINANCEIRAS.
8- Contudo, neste ponto, é forçoso ressaltar que os rendimentos dessas
operações financeiras, recebidos no mencionado ano-calendário de 2002,
somaram R$ 10.483.106,73 [...].
9- Só que, como é fácil notar, a diferença entre o valor da receita financeira
relativa ao exercício de 2002, vale dizer, R$ 7.158.423,01 (sete milhões cento
e cinquenta e oito mil quatrocentos e vinte e três reais e um centavo),
contabilizada a crédito na conta de despesa, e o valor dos rendimentos R$
10.483.106,73 (dez milhões quatrocentos e oitenta- e três mil cento e seis
reais e setenta e três centavos) , recebidos no mesmo exercício, decorre do
fato: (1) que, em termos contábeis, as receitas financeiras são reconhecidas
por regime de competência, ou seja, a cada mês da vigência do contrato de
financiamento, é feito o registro contábil no resultado da signatária, (2) por
outro lado, as instituições financeiras efetuam as retenções do imposto de
renda pelo regime de caixa. Isto é o que devidamente comprovam, cópias dos
extratos endereçados a signatária pelas ditas instituições financeiras.
10-Em síntese, percebe-se que, ante a evidência de todas as razões até aqui
expostas, as compensações de que tratam as Dcomp nos
17142.62300.080703.1.7.02-3257,
23166.75184.080703.1.3.02-7370
e
00436.31581.210703.1.3.02-6729, em nada afrontaram qualquer dos
dispositivos referentes aos parágrafos 32 e 12, do artigo 74, da Lei n.° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, restando, portanto, inquestionável que as
aludidas Dcomp, guardando compatibilidade com preceitos de ordem legal,
não se enquadram entre os casos que não podem ser objeto de compensação.
[...]

3. A DRJ julgou pela improcedência da MI, nos seguintes termos da Ementa (fl.
188).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2003
COMPENSAÇÃO
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.594 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901228/2006-49

A pessoa jurídica tributada com base no lucro real deve submeter à tributação os
rendimentos de capital por ela auferidos, para fazer jus à dedução do imposto retido pela
fonte pagadora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que não há justificativa para o
lançamento de receitas a crédito de conta de despesas. Tal medida leva à inutilização dos
assentos contábeis, a partir de sua finalidade. Tal postura infringiu o art. 7° do Dec.-lei n°
1.598/77 e o art. 177 da Lei 6.404/76. Mesmo que se pudesse reconhecer os rendimentos, ainda
que por vias transversas, restariam lacunas e indefinições que não sustentariam tal
reconhecimento.
5. Ao confrontar as declarações (DCOMP, DIRF e DIPJ), percebe-se que “os
valores de fonte, nas DIRF e na DCOMP,” são “compatíveis entre si, enquanto os valores de
rendimentos, nas DIRF e na DIPJ,” são “completamente díspares”, o que refuta o argumento da
Contribuinte de que a discrepância viria do fato da DIPJ e DIRF possuírem regimes diferentes
(caixa e competência). Tendo em vista que a escrita contábil não é nem em forme nem e
conteúdo digna de fé, então não deve ser procedente a manifestação da Contribuinte.

II. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) a composição do saldo negativo “se refere unicamente a
retenções na fonte’, as quais também foram informadas na DIPJ; b) documentação juntada
comprova o valor alegado; c) os valores das aplicações financeiras foram levados à tributação,
havendo equívoco no Despacho Decisório. De forma a facilitar as informações já constantes nos
Autos, apresenta-se planilha; c.1) o valor informado na DIRF demonstra que o valor foi levado à
tributação. Há ainda demonstrativo e o Livro Diário que registram e confirmam os valores; d) a
própria DRJ-BHE, de certa forma, entendeu que os valores foram lançados, como se fosse uma
“conta redutora”; e) cita a verdade material, alegando que deveria ter sido feita análise mais
acurada; f) além do argumento utilizado pela DRF, a DRJ apontou novo óbice. Que a Recorrente
não teria demonstrado o valor total dos rendimentos que conduziriam à conclusão de que haveria
o valor do crédito de IRRF, confirmado pela DIRF. Tal argumento não foi oposto no DD.
Ademais, a DRJ apenas considerou os valores contidos na “conta contábil 61138010 – Juros
sobre financiamento”, mas não levou em conta os valores indicados na conta 61138030-juros
sobre empréstimos, bem como o livro razão; g) o regime de competência também constitui um
problema, pois a escrituração é realizada observando o regime de competência, enquanto a
incidência do IR fonte se dá em regime de caixa; h) DRJ deveria ter feito diligência, o que deve
ser feito agora. Ao final, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o direito
creditório e a consequente homologação das compensações. Requer ainda a aplicação do art. 112
do CTN e o pedido de diligência.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.594 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901228/2006-49

7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Apensos
8. Em apenso aos presentes Autos estão os Autos de nos 10384.720184/2008-80,
10530.720172/2008-24, 13558.720031/2008-91, 13558.720030/2008-47 e 10580.721033/2008-
22. Todos os apensos são compostos de apenas quatro páginas cada, não apresentando qualquer
questionamento a ser examinado por esse Conselho.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 209 – 29/01/14), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 211 – 28/02/14), conclui-se que este é tempestivo.
11. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V. IRRF, oferecimento à tributação e comprovação do crédito
12. A discussão nos presentes Autos gira em torno da existência de crédito
tributário em favor da Contribuinte, o qual pretende compensá-lo com seus débitos por meio da
declaração apresentada. Os motivos para o não reconhecimento do crédito e a consequente não
homologação da compensação seriam o não oferecimento das receitas financeiras à tributação e
também pelo fato de não ter sido comprovado a existência do referido crédito, esse último,
segundo a Requerente, não constou no DD, mas apenas como fundamento da DRJ.
13. Em análise à decisão da DRJ, constata-se que essa efetivamente se
concentrou em indicar que o crédito não se confirmou, mais especificamente que não haveria
como comprovar a sua existência com a documentação apresentada. Apesar de ter sido
mencionado um demonstrativo, percebe-se que o exame da Delegacia de Julgamento se
concentrou nas declarações constantes nos Autos (DCOMPs, DIPJ e DIRF), não citando ou
indicando outros documentos anexos, tais como o razão e o diário, esse juntado com a
Manifestação de Inconformidade (fls. 192-193).
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.594 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901228/2006-49

14. De fato há o reconhecimento por parte da Recorrente que houve erro no
lançamento de sua escrituração, o que levanta dúvidas não somente na existência do direito
creditório, mas também se houve o oferecimento dos valores à tributação. A Recorrente alega
expressamente que preenche todos os requisitos para ter seu crédito reconhecido.
15. Tendo em vista não houve o esclarecimento suficiente dos fatos, pois as
conclusões foram baseadas eminentemente nas declarações acima indicadas, com base no art. 29
do Dec. 70.235/72, bem como nas Súmulas 164 e 168 do CARF, entende-se que é o caso de
converter o julgamento em diligência, de forma que se constate se os valores foram oferecidos à
tributação, bem como se há crédito em favor da Recorrente.

VI. Conclusão
16. Em vista do exposto, após conhecer o Recurso, voto no sentido de converter o
julgamento em diligência, para que se esclareça se as receitas que comporiam o crédito alegado
foram oferecidas à tributação. Sendo constatado seu oferecimento, deve a Autoridade fiscal
identificar a existência ou não do crédito. Deve também o Agente fiscal juntar aos presentes
Autos todos os documentos que entenda necessário ao esclarecimento dos fatos e das alegações,
sem prejuízo de intimar a Contribuinte para que junte provas ou preste informações. Após a
elaboração do parecer, deve a Recorrente ser intimada a se manifestar, se assim entender, no
prazo de 30 dias. Em seguida retornem os Autos para julgamento.
17. Faculta-se à Interessada a juntada de documentos que entender necessários,
no prazo de 30 dias da publicação dessa decisão.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital